Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0701490-49.2020.8.07.0000 Embargante(s) : DISTRITO FEDERAL Embargado(s): NELSON ANASTACIO DE MACEDO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID 16953515, proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação de conhecimento 0712795-10, proposta por NELSON ANASTACIO DE MACEDO. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 18/6/2020, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem (ID 65010386). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do recurso e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada”. (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). Portanto, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator